Tribunal: TJBA
Processo: 8060077-18.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060077-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE JANDAIRA Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REPASSE DE 25% DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. LC Nº 63/1990, ART. 4º, §1º. DISTINÇÃO COM O TEMA 1.172 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 - Ação ordinária de cobrança ajuizada pelo Município de Jandaíra em face do Estado da Bahia, objetivando a condenação do ente estatal ao repasse de 25% do ICMS arrecadado nas hipóteses de extinção do crédito tributário por compensação ou transação, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 63/1990, com ressarcimento dos valores não repassados nos últimos cinco anos. 2 - O Estado da Bahia suscitou inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e falta de interesse de agir, ambas fundadas na alegada inexistência de lei estadual autorizativa da compensação e da transação tributárias no âmbito do ICMS baiano ou, subsidiariamente, improcedência do pedido por não comprovação do fato constitutivo do direito do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se as preliminares de inépcia da petição inicial e de falta de interesse de agir merecem acolhida; (ii) saber se a matéria dos autos distingue-se do Tema 1.172 do Supremo Tribunal Federal; (iii) saber se existe obrigação do Estado da Bahia de efetuar o repasse da parcela municipal do ICMS nas hipóteses de extinção do crédito por compensação ou transação, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 63/1990; e (iv) saber se o Município autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - As preliminares são rejeitadas. A petição inicial descreve, de modo suficiente, os fundamentos jurídicos da pretensão e a situação fática alegada. A discussão sobre a existência ou inexistência de legislação estadual autorizativa é matéria de mérito, não de admissibilidade. 5 - A matéria dos autos distingue-se do Tema 1.172 do STF. Aquele precedente versa sobre benefícios fiscais e programas de diferimento ou postergação do pagamento de ICMS. O presente caso trata da repartição de receitas relativas a créditos extintos por compensação ou transação. 6 - Do ponto de vista normativo, a obrigação de repasse é clara. O art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 63/1990 determina que, na hipótese de extinção do crédito de ICMS por compensação ou transação, o Estado deve efetuar, no mesmo ato, o depósito ou a remessa dos 25% pertencentes aos Municípios. O dispositivo está em plena vigência e eficácia. 7 - O Município autor, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que demonstrasse a ocorrência de operações de compensação ou transação no âmbito do Estado da Bahia, os valores envolvidos ou a ausência do correspondente repasse. Regularmente intimado para especificar provas, quedou-se silente. 8 - A ausência de prova mínima de verossimilhança impede o acolhimento do pedido. Não cabe inversão do ônus probatório nem utilização do processo como instrumento de investigação exploratória de ofício pelo Poder Judiciário. Prevalece a presunção de legalidade da atuação do ente público. IV. DISPOSITIVO 9 - Ação julgada improcedente. Tese de julgamento: O município que pleiteia o repasse de 25% do ICMS arrecadado por extinção de crédito tributário mediante compensação ou transação deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de descumprimento da obrigação legal pelo ente estatal. Dispositivos relevantes citados: - CPC, art. 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060077-18.2023.8.05.0000, sendo parte Autora MUNICÍPIO DE JANDAÍRA e parte Ré ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do Relator.